Tribunal: TJSP
Processo: 2080410-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORABILIDADE DE VALORES CONSTRITOS. Irresignação contra a respeitável decisão que deferiu o pedido formulado pelas exequentes de penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado/agravante, até o limite do valor de R$ 2.183.139,65 (dois milhões, cento e oitenta e três mil,

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORABILIDADE DE VALORES CONSTRITOS. Irresignação contra a respeitável decisão que deferiu o pedido formulado pelas exequentes de penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado/agravante, até o limite do valor de R$ 2.183.139,65 (dois milhões, cento e oitenta e três mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), dívida apurada. Valores contritos que possuem ordinariamente natureza alimentar. Presença, contudo, de situação excepcional "in casu" apta a justificar a penhora determinada. Executado (agravante) que possui recebimentos de alto valor, exibe vida de luxo e não demonstra intenção em cumprir com as obrigações decorrentes da dívida regularmente apurada. Penhora que não afeta ou atinja sua subsistência. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.